Tribunal: STF
Processo: AI 102101
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAR PROMESSA DE CESSÃO DE
DIREITOS DE PROMITENTES COMPRADORES. MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL
CIVIL PERTINENTE A INTIMAÇÃO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 400, 291 E
ART-325, VII, DO RI/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.